Tribunal: STF
Processo: Rcl 83764
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por GR Higiene e Limpeza Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 0101077-07.2023.5.01.0224, mediante a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    GR Higiene e Limpeza Ltda. narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Fábio Vieira Lopes, ora beneficiário, em face do ora reclamante e outro, pleiteando o vínculo de emprego durante o período em que prestou serviços como transportador autônomo de carga (01/04/2021 a 30/06/2023).



    Nesse cenário, restou comprovado pela justiça do trabalho que “[o] Autor possuía registro no RNTRC/ANTT (...)” (e-doc. 1, p. 3).



    O TRT 1, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu o vínculo empregatício do ora beneficiário com a empresa reclamante. Diante disso, GR Higiene e Limpeza Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 



    Explica que a autoridade reclamada violou a autoridade desta Suprema Corte, uma vez que 



    “(...) estavam presentes todos os elementos típicos da contratação autônoma, em consonância com a liberdade de organização produtiva e com a licitude de formas contratuais distintas da CLT, reconhecida pelo STF no RE 958.252 (Tema 725” (e-doc. 1, p. 3).



    Outrossim, em pedido alternativo, defende a “suspensão do processo de origem até julgamento definitivo do Tema 1389” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer, por fim, 



    “1. A concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado; 



    2. A determinação do sobrestamento do processo de origem até o julgamento final desta Reclamação; 



    3. Subsidiariamente, a aplicação do Tema 1389, com sobrestamento até julgamento definitivo pelo STF; 



    (...)



    6. No mérito, a cassação parcial do acórdão da 7ª Turma do TRT da 1ª Região, por afronta ao Tema 725 e, subsidiariamente, em razão da suspensão nacional decorrente do Tema 1389;” (e-doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que, apesar da parte reclamante apontar como paradigma o Tema 725 da RG, verifico que também se enquadra ao caso em tela o julgamento deste STF na ADC nº 48, pois o ora beneficiário prestou serviços como transportador autônomo de carga. 



    Diante disso, na ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:    



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória de constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20). 



    A presente reclamação se volta contra decisão na qual a autoridade reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda de origem, afastou a alegação de que a relação havida entre as partes seria de natureza comercial por força da Lei nº 11.442/07. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 1, depreende-se que a 4ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu afastou a alegação de incompetência absoluta da justiça trabalhista com os seguintes argumentos:



    “Arguiu a 2º reclamada a preliminar de incompetência em razão de matéria, em razão de tratar-se de transporte autônomo de carga, o que afasto já que, conforme art. 114 da CF/88, é da Justiça do Trabalho a competência para declarar vínculo de emprego. Registrem-se os protestos.”.



    Em sentença, manteve a competência da justiça obreira (e-doc. 8).



    O TRT 1, por sua vez, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Eis a ementa do julgado:    



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. ONEROSIDADE. PESSOALIDADE. NÃO EVENTUALIDADE. Se da análise do conjunto probatório dos autos restar comprovada a existência dos elementos intrínsecos à caracterização do vínculo empregatício, quais sejam, a subordinação jurídica, a onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade, restará configurada a relação de emprego.” (e-doc. 17, p. 1).



    Colaciono trecho de interesse do acórdão:  



    “No caso dos autos, restou comprovado que o Autor, atuando como motorista, estava inserido na dinâmica empresarial e atendia a todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT, configurando-se, portanto, a relação empregatícia.



    O trabalho prestado pelo Autor era necessário, essencial e indispensável para a realização do empreendimento econômico explorado pela Demandada, sendo os elementos do acervo probatório convincentes nesse sentido, a nosso ver.



    Nestes termos, sob a ótica do princípio da primazia da realidade fática sobre as relações jurídicas formalizadas, e presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da relação empregatícia, deve ser provido o recurso do Autor para que seja reconhecido o vínculo de emprego mantido com a 1ª Ré; na função de motorista.



    Para evitar supressão de instância e considerando os demais aspectos fáticos que envolvem a pretensão deduzida na peça vestibular, determina-se a remessa dos autos à vara de origem, a fim de que outra sentença seja prolatada, com a apreciação dos demais pedidos deduzidos na inicial, considerando-se a condição de empregado do Acionante, no cargo de motorista; como vindicado na exordial e já reconhecido pelo instância revisional.



    Dou provimento.” (e-doc. 17, p. 2 - 4) 



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07. 



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22). 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).   



    Por outro lado, no que se refere ao pedido de sobrestamento dos autos, em se tratando de controvérsia subjacente à contratação de representante comercial (Lei nº 4.886/65) e de transporte autônomo de cargas (TAC – Lei nº 11.442/07), entendo que especificamente esses casos são excepcionados na ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), por estar a solução da reclamação no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para análise desses processos fundada em decisão definitiva dessa Corte intrínseca ao debate (Tema nº 550 da RG e ADC nº 48, respectivamente), à luz das normas vigentes, que assim dispõem:  



    “Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.” (Lei nº 4.886/65, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92).



     
“Art. 5º   As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



[...]



§ 3º Compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas.” (Lei nº 11.442/07)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0101077-07.2023.5.01.0224, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum.  



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente